Tribunal: STF
Processo: ARE 1440905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN. CARGO DE PROFESSORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO PACÍFICO, TANTO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO DESTA CORTE, NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO RÉU/APELADO, DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. PARTE AUTORA QUE NÃO RECOLHEU QUALQUER CONTRIBUIÇÃO AO TESOURO MUNICIPAL AO LONGO DE SUA ATIVIDADE. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE APELADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO E ENFRENTANDO O MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente